Tribunal: STF
Processo: AI 750119
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. 
   ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE 
   O VALOR GLOBAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 
   
	Controvérsia decidida à luz de legislações 
   infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do 
   Brasil.
	Agravo regimental a que se nega provimento.